Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSE OLIVIO CHAVES contra decisão proferida pela Vara de Execução FISCAL, que, nos autos do processo n.o 0008433-30.2010.8.07.0015, em sede de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, ora agravante. O agravante não pugnou pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após venham os autos conclusos para julgamento.